Tribunal: TJES
Processo: 5007403-67.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007403-67.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ALEXANDRO LOURENZON
COATOR: EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, POR OCASIÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 465, §5º, DO CPC. COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Na esteira da jurisprudência do e. STF, e. STJ,
“[...]o perito judicial não possui legitimidade para recorrer, mesmo quando lhe é imposta multa pelo Juízo, cabendo-lhe manejar o mandado de segurança se presentes os requisitos a esse inerentes.[...]” (REsp n. 187.997/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 447.)

2. Uma vez que o valor dos honorários periciais já tinham sido aceitos pelo juízo, a redução da verba por ocasião da sentença denota prática de ato ilegal violadora de direito líquido e certo eo
expert
, amparável por mandado de segurança.

3. Segurança concedida.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança nº 5007403-67.2022.8.08.0000

Impetrante: Alexandro Lourenzon

A. Coatora:

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Alexandro Lourenzon contra ato comissivo tido como coator perpetrado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, consubstanciado na redução da verba honorária pericial anteriormente fixada quando da prolação da sentença nos autos da ação civil pública nº
0001200-81.2007.8.08.0007 (Ids. 3097909 e 3097910)

O
writ
foi impetrado no dia 12/08/2022 e distribuído originariamente ao eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, que na época substituía o eminente Desembargador Robson Luiz Albanez que, por seu turno, em 05/06/2023, identificou a prevenção da Primeira Câmara Cível e determinou a redistribuição do feito. (Id. 5131038).

Os autos então foram distribuídos à minha relatoria sem pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 4449315) e manifestação do Estado do Espírito Santo (Id. 3495625) e do Ministério Público Estadual (Id. 3512447), ambos pela não intervenção no
writ
.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais, o que, a teor do que dispõe o art. 98, caput, c/c o art. 99, §3o, ambos do CPC e à míngua de elemento que infirmem suas alegações, autorizam a concessão da benesse, motivo pelo qual defiro-a, com a advertencia do art. 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Conforme consta do breve relato, a hipótese dos autos traduz mandado de segurança impetrado por Alexandro Lourenzon contra ato comissivo tido como coator perpetrado pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Baixo Guandu/ES, consubstanciado na redução da verba honorária pericial anteriormente fixada quando da prolação da sentença nos autos da ação civil pública nº
0001200-81.2007.8.08.0007 (Ids. 3097909 e 3097910)

De logo devo consignar que de há muito resta sedimentado no âmbito do e. STj o entendimento de que
“[...]o perito judicial não possui legitimidade para recorrer, mesmo quando lhe é imposta multa pelo Juízo, cabendo-lhe manejar o mandado de segurança se presentes os requisitos a esse inerentes.[...]” (REsp n. 187.997/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 447.)

No mesmo sentido, dentre tantos outros, os seguintes julgados: AgInt no RMS n. 64.007/SC, REsp n. 513.573/SP, RMS n. 21.546/SP, REsp n. 166.976/SP, REsp n. 187.997/MG, etc.

Pois bem. Ao proferir a sentença nos autos originários, o Magistrado assentou que
“[...]o valor inicialmente proposto pelo perito levou em conta uma infinidade muito maior de documentos que ele imaginou ser necessário examinar, contudo, em momento posterior, os trabalhos acabaram sendo realizados com uma quantidade substancialmente menor. Ademais, os trabalhos exigiram apenas um dia de trabalho do perito (17/07/2019 – fl. 1178). Nesse cenário, sem desmerecer o trabalho desenvolvido pelo perito, tenho por bem arbitrar seus honorários, considerando as circunstâncias acima apontadas, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).[...]”

A Magistrada que proferiu a decisão na época da fixação dos honorários em questão e retornou após gozo de licença maternidade, prestou informações nas quais disse que, apesar do
“[...]expressivo valor dos honorários indicados pelo impetrante, como não houve aceitação do encargo pelo outro perito nomeado, foi mantida a nomeação do Sr. Alexandro, mantendo-se inclusive, os honorários periciais em R$30.000,00 (trinta mil reais). [...] o impetrante estava na expectativa de receber se, embora tenha sido feita a tentativa. us honorários no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) [...] e foi exatamente com essa expectativa que realizou seu trabalho. [...] Com a máxima vênia, entendo que o colega não poderia ter feito valoração da dificuldade/facilidade de realização da perícia após a entrega do trabalho. [...]os honorários indicados pelo impetrante foram aceitos, até mesmo porque não foi possível nomear outro perito por valor menor, embora tenha sido feita a tentativa. Desse modo, ,a meu ver, a redução do valor dos honorários, por ocasião da sentença, viola o princípio da cooperação processual e da confiança.”

Como se sabe,
“[...]a decisão do magistrado sobre eventual redução da remuneração do perito, em virtude de trabalho pericial inconcluso ou deficiente, ocorrerá em momento posterior àquele em que os honorários periciais foram inicialmente arbitrados, o que afasta, no ponto, a possibilidade de se falar em preclusão pro judicato.[...]” (RMS n. 65.037/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Nesse contexto, tenho que o ato coator efetivamente traduz teratologia passível de tutela mandamental, pois o art. 465, §5º, do CPC, prescreve que
“[...]Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho[...]”
,

No caso dos autos, todavia, conforme delineado alhures, a redução da verba honorária pericial não ocorreu por inconclusão ou deficiência do estudo técnico realizado pelo
expert
, mas porque o Magistrado prolator do ato coator entendeu que o labor exercido pelo Profissional estava superdimensionado, denotando evidente ilegalidade, porque contraria expresso texto da norma processual civil vigente.

Entretanto, como o impetrante ao aceitar o encargo concordou em receber o valor dos honorários periciais ao final do processo (Id. 3097904), a atualização da referida verba apenas ocorrerá quando do trânsito em julgado da mandamental em apreço.

Pelo exposto,
concedo a segurança
pretendida
,
para reformar em parte a sentença proferida nos autos originários e restabelecer o valor dos honorários periciais previamente fixados e aceitos pelo juízo.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09, nem custas, a teor do inciso V, do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 01/08/2023

Des. Substituto José Augusto Farias de Souza: Voto para acompanhar.